Tribunal: TJDFT
Processo: 0704588-21.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704588-21.2020.8.07.0007 RECORRENTES: JOSE MARIA ALVES SILVA, KEILA MARIA PEREIRA ALVES RECORRIDO: FRANCISCA MARIA DANTAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS. AÇÃO POSSESSÓRIA. NULIDADE. DEFESA OFERECIDA POR PARTE ILEGITIMA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE PRESSOPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. ART. 239 DO CPC. PEDIDO DE INCLUSÃO DO OCUPANTE DO IMÓVEL NO POLO PASSIVO DO FEITO. INEFICACIA DA PRETENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. PARÂMETRO DO ART. 85, § 2o DO CPC. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação declaratória de nulidade, querela nullitatis isanabilis, constitui a via processual adequada para combater alegada nulidade absoluta de decisão judicial por ausência de pressupostos processuais de existência, como, prolação de sentença com vício de citação, ainda que tenha operado o trânsito em julgado. 2. Demonstrada a irregularidade da representação, em sede de ação possessória, cuja defesa, ofertada por terceira pessoa, com base em procuração que não lhe outorgava poderes para tanto, prejudicando a citação da parte devida (outorgante), deve ser reconhecida a nulidade de todos os atos jurídicos praticados, por falta de pressuposto processual indispensável, nos termos do art. 239 do CPC. 3. Não subsistem os argumentos para inclusão do ocupante do imóvel, no polo passivo do cumprimento de sentença da ação de imissão de posse, tendo em vista o reconhecimento da nulidade do feito, por ausência de citação da ré/apelada. 4. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece gradação de parâmetros para fixação de honorários sucumbenciais. O primeiro é o valor da condenação. Não havendo condenação no caso concreto, utiliza-se o proveito econômico e, quando não houver condenação ou proveito econômico, a fixação tomará por base o valor da causa (Acórdão 1277925, 07132468620198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese, não havendo condenação, nem proveito econômico aplicável ao caso, deve ser mantida a condenação que utilizou o valor da causa como parâmetro para fixação dos honorários de sucumbência. 5. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 653, 685 e 1.245, todos do Código Civil, 32 e 34, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando a legitimidade do cessionário adquirente, bem como a validade da citação e a responsabilidade solidária pelas obrigações do imóvel. Acrescem que a procuração in rem suam não constitui título translativo de propriedade. Aduzem que a manutenção do julgado viola o enunciado 84 da Súmula do STJ. Em adição, apontam ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil, defendendo que o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve ser realizado por equidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 653, 685 e 1.245, todos do CC, bem como 32 e 34, ambos do CTN. Isso porque “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Pontuo, ainda, que “A alegada violação de enunciado sumular não comporta conhecimento, porquanto esse ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, "a", da Constituição Federal de 1988, sendo esta a dicção da Súmula 518 do STJ: "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula." (AgInt no AREsp 1706897/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento do artigo 85 do STJ, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “a 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção.” (AgInt no AREsp 1953132/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/3/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009